Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo de exoneração do serviço público a pedido; declaração de inexigibilidade de valores em razão da exoneração; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de verbas remuneratórias entre setembro/2019 a dezembro/2019. Recurso da parte ré postula a reforma que julgou os pedidos procedentes, em parte, impugnando apenas o ponto relativo à nulidade do ato administrativo de exoneração.
2 – Exoneração do cargo público a pedido do servidor. Nulidade do ato administrativo. Vício de consentimento. Em 04/08/2019 a autora pediu exoneração do cargo de orientadora educacional exercido no Centro Interescolar de Línguas do Núcleo Bandeirante, em razão de incompatibilidade do exercício da função com a necessidade de cuidados especiais com sua filha recém nascida com problemas de saúde, além de compromissos educacionais (PA SEI 00080-00142470/2019-70). Em seguida, antes da expedição do ato de exoneração, postulou o sobrestamento do curso do processo, justificando-o na possibilidade de sua chefia adequar a sua jornada de trabalho. Em razão da demora no ajuste de carga horária, instaurou novo processo administrativo em 23/082019, PA SEI 00080-00158450/2019-11, requerendo a exoneração do cargo, que desta vez tramitou em outro setor, na Diretoria de Gestão dos Servidores Efetivos e Temporários – SUGEP. Após o trâmite, o ato administrativo de exoneração foi publicado em 05/09/2019 (ID 37044917 PAG 9-15). Nesse interim, foi deferida à servidora a adaptação da jornada de trabalho. O vício na manifestação da vontade da servidora é evidente, pois ao tempo dos requerimentos já era possível a redução em 20% da jornada de trabalho da servidora sem a compensação (artigo 61, LC 840/2011 com redação promovida pela LC 928/2017 cc. art. 43, parágrafo único da LODF, com redação dada pela Emenda 96/2016), a fim de permitir a compatibilização da carga horária de trabalho com os cuidados especiais com a sua filha. Além disso, a servidora continuou exercendo as suas atividades normalmente, conforme indicam as folhas de frequência (ID 37044918 – PAG 17-43), fazendo-a presumir que não havia qualquer impedimento, assim como o era para sua chefia imediata, que desconhecia o desenlace do segundo processo administrativo e a publicação da exoneração, segundo o seu depoimento como testemunha (ID 37044966-37033969). A declaração de vontade do servidor não é o que o desvincula do serviço público (art. 50, inciso I cc. art. 51, Lei Complementar Distrital 840/2011), mas apenas a publicação do ato de exoneração. É nulo, pois, o ato administrativo de exoneração.
3 – Remuneração e reposição ao Erário. As folhas de frequência de ID 37044918 – PAG 17-43 indicam que a servidora continuou exercendo as suas atividades até dezembro/2019 mesmo após a publicação do ato administrativo de exoneração em setembro/2019, de modo que são devidos os vencimentos relativos ao período, conforme reconhecido na sentença. É indevida a exigência de reposição ao Erário do valor de R$ 2.901,18 (ID 37044917 – PAG 40-41).
4 – Atualização do débito. Relação Jurídica não-tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma no recurso inominado. Sentença mantida, porém, com a determinação de que o valor da condenação seja atualizado nos parâmetros ora fixados, mantendo-se os demais provimentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
E